Tribunal: CARF
Processo: 10074.720824/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.720824/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.114 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 08/03/2010 a 25/04/2013
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA CARF No 2.
Não compete aos órgãos administrativos de julgamento examinar alegação de
inconstitucionalidade de normas legais.
PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO RECURSAL.
Incabível a análise de argumentos apresentados apenas em Recurso Voluntário
e não trazidos anteriormente em sede de Impugnação e que não se caracterizem
como matéria de ordem pública ou fato novo.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 08/03/2010 a 25/04/2013
MERCADORIA QUANTIFICADA INCORRETAMENTE NA UNIDADE
DE MEDIDA ESTATÍSTICA ESTABELECIDA PELA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. MULTA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da parte do Recurso Voluntário relativa aos argumentos de inconstitucionalidade e à
impossibilidade de revisão aduaneira (preclusão), e, no mérito, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Helcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.720824/2014-01
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.114 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720824/2014-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 08-42.624, da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE).
Na origem, tratou-se de Auto de Infração lavrado multa prevista no art. 84, inciso
II, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, c/c o art. 69 da Lei no 10.833/2003, no valor total de
R$ 1.698.748,72, pois, segundo a Fiscalização, as Declarações de Importação apresentadas pela
Recorrente no período de março de 2010 a abril de 2013 apresentavam descrição incorreta
quanto à unidade de medida estatística utilizada.
Em sede de Impugnação a ora Recorrente aduziu:
(i)
Que a infração apontada não ocorrera, posto que restrita à indicação da NCM da
mercadoria e que a unidade de medida estatística seria indicada automaticamente no
SISCOMEX, discorrendo que, para as DI’s fiscalizadas, foi indicado pelo sistema a
unidade estatística “peso líquido”, ao passo que a Fiscalização considerou correta
“unidade”;
(ii)
nulidade da autuação por ausência de indicação dos parâmetros utilizados no
Auto de Infração, posto que não teria sido indicado o fundamento legal no qual se baseou
a identificação do erro apontado e que haveria divergência entre a norma vigente á época
dos fatos geradores e no momento da lavratura;
(iii)
ausência de norma fixando os critérios para a prestação das informações relativas
à unidade de medida estatística;
(iv)
que, diante da natureza tributária da multa aplicada, seria incabível por ausência
de prejuízo ao erário e que o suposto prejuízo seria exclusivamente quanto às estatísticas
de Comércio Exterior;
(v)
que mesmo em sede de controle estatístico, não haveria qualquer prejuízo, uma
vez que a mercadoria foi importada pelo regime de admissão temporária , sem
competição com os produtos nacionais;
(vi)
ausência de subsunção do fato à norma punitiva, uma vez que a indicação
equivocada da unidade de medida estatística não equivale à sua quantificação equivocada;
(vii)
ilegalidade dos parâmetros utilizados como base de cálculo da multa em razão do
princípio da vedação ao confisco;
A DRJ, analisando as razões de defesa, julgou procedente o lançamento, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 08/03/2010 a 25/04/2013
ARGUIÇÃO DE OFENSA À AMPLA DEFESA. DESCABIMENTO.
Estando o Auto de Infração devidamente motivado, contendo a descrição dos fatos e a
fundamentação jurídica, referentes à infração, não há falar em ofensa ao princípio da
ampla defesa.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.114 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720824/2014-01

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 08/03/2010 a 25/04/2013
MERCADORIA QUANTIFICADA INCORRETAMENTE NA UNIDADE DE
MEDIDA ESTATÍSTICA ESTABELECIDA PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. MULTA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria quantificada
incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 08/03/2010 a 25/04/2013
ARGUIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
DE
JULGAMENTO. DESCABIMENTO.
A Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita legalidade, assim
como pela presunção relativa de constitucionalidade das leis e atos normativos, não
competindo à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo, incumbindo ao Poder Judiciário tal mister.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em sede de Recurso Voluntário, cujos fundamentos apresentados serão mais
detalhadamente explicitados ao longo do voto, foi aduzido:

Impossibilidade de revisão Aduaneira por vedação de alteração do critério
jurídico, especialmente no que se refere a DI’s parametrizadas em canais amarelo e
vermelho;

Inaplicabilidade da multa prevista no art. 84 da MP 2.158/2001 por não
configuração de fraude ou simulação, bem como inexistência de prejuízo ao erário;

Ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco;

Ao final, pede pela aplicação do exposto na Nota Siscomx no 52/2017 para fins de
cancelar as multas aplicadas à Recorrente.
Os autos, então, foram remetidos a este CARF e a mim distribuídos por sorteio.

Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.
(i)
Revisão aduaneira
A Recorrente trouxe o argumento de impossibilidade de alteração do lançamento
de forma inovadora, em suposta violação aos arts. 146 e 149 do CTN. Todavia, não houve
qualquer questionamento nesse sentido em sede de Impugnação.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.114 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720824/2014-01

Logo, é de se reconhecer a preclusão na hipótese, não conhecendo o argumento
relativo à impossibilidade de revisão aduaneira.

(ii)
Multa. Configuração de fraude ou simulação. Prejuízo ao Erário.
A penalidade aplicada tem a seguinte previsão legal:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
(...)
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
(...)
Na hipótese dos autos, entendeu a Fiscalização que o Recorrente cometeu diversos
equívocos ao informar as quantidades de mercadorias importadas, identificando inconsistências
tais como entre a Unidade de Medida Estatística solicitada e a correspondente quantidade
informada; ou mesmo entre a Unidade de Medida Estatística e a Unidade de Comercialização,
ainda que o critério de ambas fosse o mesmo (ou unidade ou quilograma, por exemplo).
Defende a Recorrente que não houve “deliberada intenção de prestar informação
equivocada ao Fisco ou de simular as informações contidas nas DI’s” e questiona o caráter
objetivo atribuído pela DRJ ao cometimento da infração. Também alega que não ocorreu
qualquer prejuízo ao Fisco ou ao interesse da Fiscalização.
Alega o Recorrente que a prestação de informações no SISCOMEX seria dever
instrumental de natureza tributária e, portanto, seria aplicável o art. 113, §2o do CTN: não
havendo impacto quanto à arrecadação e fiscalização de tributos, não haveria conduta punível.
Todavia, muito embora a Recorrente tenha se valido de dispositivos normativos
de ordem tributária, é de se observar que, na presente hipótese, estamos apreciando, tão-somente,
normas de caráter regulamentar de controle aduaneiro. Desse modo, é irrelevante a ocorrência ou
não de dano ao erário, seja no que tange ao recolhimento de tributos, seja no que se refere à
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. A simples potencialidade de dano ao bem jurídico
tutelado – controle aduaneiro – é passível de penalização, desde que a norma assim o estabeleça.
De igual modo, não se verifica hipótese de aplicação da norma exonerativa
constante do art. 112 do CTN, uma vez que não paira qualquer dúvida quanto aos fatos que
ensejaram a aplicação da penalidade. Não se diverge quanto à ocorrência dos erros, mas, tão
somente, se debate acerca da “utilidade” da multa prevista na legislação.
Quanto à alegação de inocorrência de fraude ou simulação ou mesmo dolo, é de se
destacar que tais elementos não fazem parte do tipo infracional aplicado. A infração é de
natureza objetiva. Uma vez constatado que a mercadoria importada foi “quantificada
incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal”, atrai-se a aplicação da “multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria”, nos exatos termos do art. 84 da MP 2.158.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.114 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720824/2014-01

Desse modo, não vejo como afastar a aplicação da penalidade examinada.

(iii)
Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade
A Recorrente apresente sólida argumentação no sentido da irrazoabilidade e
desproporcionalidade da penalidade aplicada, ante aos fatos examinados no tópico precedente.
Todavia, a este órgão de julgamento é vedado afastar expressa disposição legal,
bem como apreciar alegação de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Qualquer inconformismo relativamente aos termos da lei válida e vigente é
matéria de apreciação pelo Poder Legislativo ou, eventualmente, pelo Poder Judiciário. Não cabe
aos agentes públicos se eximirem a aplicação da lei.
Ademais, observa-se que não houve, na hipótese dos autos, o trabalho fiscal foi
conduzido de forma regular, com a participação do contribuinte, de forma clara e objetiva, bem
como a infração foi devidamente descrita e a penalidade aplicada de modo fundamentado. O
devido processo legal foi observado e o que se depreende dos autos é que os agentes públicos
pautaram-se de forma adequada ao preceito legal.
Assim, não vejo razão para revisão da multa aplicada com base nos argumentos de
inconstitucionalidade.

(iv)
Notícia Siscomex no 52/2017 – Aplicação retroativa
Embora a Recorrente faça menção à “Notícia Siscomex no 52/2017”, no corpo do
Recurso faz menção à “Notícia Siscomex no 14/2017”, conforme, inclusive, “Doc. 02 – íntegra
da Notícia” juntado aos autos.
A referida Notícia pode ser consultada no site oficial do Siscomex:
Importação n° 014/2017
Atualização Tabela de Unidades de Medida Estatística
Informamos que a partir do dia 20/02/2017, a tabela de unidades de medida estatística
utilizada pelo Siscomex será atualizada de modo a refletir os padrões definidos pela
Nota Técnica NF-e n° 2016/001 para a Unidade de Medida Tributável no Comércio
Exterior, assim como estar de acordo com a Recomendação de Uso de Unidades de
Medida Padrão para Facilitação da Coleta, Comparação e Análise Internacional das
Estatísticas baseadas no Sistema Harmonizado, expedida pela Organização Mundial das
Aduanas em 14 de julho de 2016.
Em virtude desta alteração, deverão ser observados os seguintes procedimentos em
relação às Licenças de Importação (LI) registradas até o dia 19/02/2017 refentes às
mercadorias afetadas por esta alteração:
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.114 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720824/2014-01

a) as LIs ainda não deferidas deverão ser canceladas e refeitas para fins de correção da
quantidade na nova unidade de medida estatística;
b) as LIs já deferidas porém ainda não vinculadas à Declaração de Importação (DI),
deverão ser objeto de LI substitutiva para fins de correção da quantidade na nova
unidade de medida estatística;
c) as LIs já vinculadas à DI permanecem válidas e não necessitam de substituição para
correção da quantidade na unidade de medida estatística; e
d) para os casos de retificações de DI afetadas por esta alteração serão dadas orientações
específicas em nova Notícia Siscomex.
No caso de Registros de Exportação (RE), aqueles REs que estiverem na situação
“Deferido” até 19/02/2017, deverão ter a quantidade alterada para corresponder à
quantidade na nova unidade de medida estatística.
Em relação aos Atos Concessórios de Drawback (Suspensão e Isenção), serão dadas
orientações específicas em nova Notícia Siscomex; e casos específicos serão por meio
da caixa institucional Siscomex@mdic.gov.br.
As NCMs: 2710.12.41, 2710.12.49, 2710.12.59 e 2710.19.21, permanecerão
momentaneamente com a unidade de medida estatística metro cúbico a fim de não
inviabilizar o cálculo automático da CIDE na importação dessas mercadorias.
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira
Códigos NCM cuja unidade de medida estatística sofreram alteração:
(...)
(https://www.gov.br/siscomex/pt-br/noticias/noticias-siscomex-
importacao/Comunicados/importacao-no-2017-014)
A Recorrente demonstra que a tabela de unidades de medida estatística utilizada
pelo Siscomex teria sido alteradas, alcançando parcela dos produtos importados, tais como os de
NCM 84818099, 85365090 e 7901119.

Logo, defende que, na vigência dos novos códigos, não haveria falar em erro na
indicação da unidade de medida.
Ocorre que, como se pode verificar pelo Relatório Fiscal, os erros constatados
pela Fiscalização nãos dizem respeito à unidade de medida utilizada, mas, sim, ao fato de que
haviam divergências entre as informações prestadas. Por exemplo, ainda que o Contribuinte
elegesse “unidade” como “Unidade Medida Estatística”, apontava como “Quantidade
Estatística” o peso da mercadoria. Ou seja, não havia coerência entre a “unidade” e a
“quantidade”.
As divergências foram apontadas na Planilha de fl. 16 e seguintes (Anexo III) e
corroboradas pelos Extratos de DI apresentados às fls. 19 e seguintes (Anexo IV).
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.114 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720824/2014-01

Veja-se o seguinte exemplo utilizando a NCM 7901119:

A Recorrente utilizou a UME vigente à época, mas a Quantidade Estatística não
era coerente com a indicação de “tonelagem”.
Veja-se o Extrato da DI (fl. 67)

Ou seja, se o peso líquido da mercadoria era de 6,82600 toneladas, é incoerente
que tenha sido utilizado “1” como unidade estatística. Mesmo em se considerando da Notícia
Siscomex no 14/2017, que alterou a UME para quilograma, não faria sentido a quantidade “1”.
Logo, não se trata de situação na qual o Contribuinte tenha se valido da melhor
UME aplicável à natureza do bem importado, mas, sim, ao fato de que inexistia coerência entre a
UME utilizada e a quantidade correspondente informada.
Ou seja, mesmo que se aplicassem as novas UMEs, ainda assim as divergências
apontadas pela Fiscalização persistiriam.
A Fiscalização assim apresentou os erros identificados:
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.114 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720824/2014-01

O erro repete-se na maioria das Dis listadas, cuja unidade comercializada adotada é a
mesma da unidade estatística, porém as quantidades são diferentes, o que logicamente
se conflita. Percebe-se que a fiscalizada utilizou como unidade o valor do peso líquido,
provocando a distorção na informação. Por exemplo, na adição 15 da DI 12/1552560-7,
pela medida estatística são 3.697 unidades enquanto pela medida comercializada é
apenas 1 unidade. Se as medidas são as mesmas, deveriam ter o mesmo valor.
A fiscalizada cometeu o erro inverso na DI 13/0335747-1, na qual as quantidades são as
mesmas, tanto na medida estatística quanto na medida comercializada, porém as
unidades adotadas são diversas: unidade e milheiro. Se as unidades são as mesmas, as
quantidades também deveriam ser.
Nas DIs 121954480-0 (adição 1) e 111659378-7 (adição 7) sequer há informação sobre
a unidade comercial, constando em seus campos os termos “continuação” e “????”
respectivamente.
Ou seja, como constatou a Fiscalização e foi reforçado pela DRJ, os erros que
configuraram potencial lesivo ao controle aduaneiro decorrem de inconsistência entre as
unidades e as quantidades informadas. Não se trata de uma mera substituição de unidades (de
tonelagem para quilograma ou de unidade para quilograma), mas, sim, da prestação de
informações conflitantes ou incoerentes entre si ou mesmo falta de informação essencial.
Assim, não vejo fundamentos aptos a se considerar que a legitimidade dos dados
apresentados nas DIs sejam examinados a partir das alterações objeto da Notícia Siscomex no
14/2017.
Diante de todo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário quanto aos
argumentos de inconstitucionalidade, bem como à impossibilidade de revisão aduaneira, neste
caso, por preclusão, e, na parte conhecida, por NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 530
DF CARF MF
Original